Tribunal: TJDFT
Processo: 0707182-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 524 DO CPC. NÃO CONFIGURADA. INOVAÇÃO NA TESE RECURSAL. VÍCIO NO JULGADO. AUSENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO.
1. Os embargantes inovam em sua fundamentação em sede de embargos de declaração, posto que a tese utilizada nas razões do agravo de instrumento não citou a ausência das taxas aplicadas para cálculo do valor exequendo. Uma vez que a fundamentação se mostrou clara, expressa e coerente afasta-se a alegação de vícios no julgamento.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, tendo em vista que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
3. Negou-se provimento aos embargos declaratórios.